Tribunal: STF
Processo: RE 1415844
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    1. Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte vitalícia. A recorrente sustenta que a Lei n. 13.135/2015, que trouxe alterações em relação ao benefício de pensão por morte aos cônjuges e companheiros, é inconstitucional, 2. De início, registre-se que a concessão da pensão por morte encontra-se atrelada aos requisitos previstos na legislação de regência no momento da morte do segurado em obediência ao princípio tempus regit actum. É este, inclusive, o entendimento da súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. Como o falecimento do instituidor da pensão, Laurindo Pedro Pissioli, ocorreu em 19/06/2016 (fl. 19), 0 caso será analisado sob a ótica da norma legal então vigente. 3. Conforme pontuado pelo Juízo a quo: O STJ pacificou o entendimento de que a lei aplicável para concessão de pensão é aquela vigente na data do óbito do segurado (Súmula 340, STJ), Ou seja, havendo alteração legislativa ao tempo do óbito, deve-se E aplicar a nova regra, ainda que a mesma venha a agravar a situação do segurado ou dos dependentes. Analisando-se o caso discutido nos autos, não identifico qualquer violação - seja sob o ponto de vista formal, seja sob o aspecto material - a dispositivo constitucional na legislação que impôs a referida limitação. Primeiro, a questão pode ser tratada por medida provisória, sendo que a análise dos requisitos de relevância e urgência foge à competência do Poder Judiciário, salvo em caso de notório abuso, o que, a meu ver, não ocorre na hipótese. Segundo, penso que a limitação prevista não viola garantias constitucionais. O direito previdenciário, por sua própria natureza, é um direito sujeito a constantes modificações, a fim de se adaptar as novas realidades sociais. E, ainda que venha a limitar o tempo de percepção do benefício, não se encontra eivado de inconstitucionalidade, desde que incida nos casos ocorridos a partir da edição da lei. Dessa forma, não assiste razão a parte autora. 4. Voto no sentido de manter a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95, tendo em vista a sua consonância com o entendimento firmado por esta Turma Recursal. Ademais, a recorrente não trouxe novos elementos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo magistrado sentenciante. Como bem salientado pelo magistrado sentenciante, o direito previdenciário deve se adequar à realidade social. Assim, eventuais alterações feitas pelo legislador, tendo por norte os princípios da seletividade e distributividade, não desbordam do texto constitucional, não havendo quaisquer desrespeito aos direitos sociais já implementados, mas mera adequação destes. 5. Ficam prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais atinentes ao presente caso. 6. Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela parte autora e a ele nego provimento.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente